Tribunal: TRF3
Processo: 0006691-08.2008.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
626/821)

0006691-08.2008.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006691-08.2008.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: CARLOS ROBERTO VANETTO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO PAGNARD JUNIOR - SP174938-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: DENISE MARIA SARTORAN DIAS GRECCO - SP233538

EMENTA

AGRAVO RETIDO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA/IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO.

1. Agravo retido conhecido, nos termos do caput do artigo 523 do CPC/73, vigente à época da interposição.

2. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

3. Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

4. A parte autora ajuizou a presente demanda sob alegação de que é portador de enfermidade psiquiátrica que lhe incapacitada para o trabalho, requerendo a realização de perícia médica a ser realizada por médico especialista na área.

5. A perícia médica judicial concluiu que a parte autora não é portadora de deficiência ou incapacidade para as atividades da vida diária e para seu sustento, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

6. Após a apresentação do laudo da perícia médica judicial que informa a inexistência de condição psiquiátrica incapacitante, a parte autora carreou aos autos documentos médicos referentes à enfermidades ortopédicas, que, todavia, não atestam a existência de incapacidade para atividades que lhe garantam o sustento.

7. Intimada da decisão que indeferiu seu pedido de realização de nova perícia médica, a parte autora quedou-se inerte.

8. Cerceamento de defesa não caracterizado.

9. Agravo retido interposto pelo Ministério Público Federal conhecido e não provido. Apelação da parte autora não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006691-08.2008.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: CARLOS ROBERTO VANETTO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO PAGNARD JUNIOR - SP174938-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: DENISE MARIA SARTORAN DIAS GRECCO - SP233538

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006691-08.2008.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: CARLOS ROBERTO VANETTO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO PAGNARD JUNIOR - SP174938-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: DENISE MARIA SARTORAN DIAS GRECCO - SP233538

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que se objetiva a concessão de benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal.

Em 06.10.2015 o Ministério Público Federal de primeiro grau interpôs agravo de instrumento face à decisão que indeferiu a realização de nova perícia judicial, a ser realizada por médico ortopedista.

Em 21.10.2015 foi prolatada decisão que converteu o agravo de instrumento em retido (trânsito em julgado em 11.12.2015).

A sentença, prolatada em 04.12.2015, julgou improcedente o pedido inicial por não restar comprovado o requisito de deficiência de longo prazo da parte autora exigido no §2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011, deixando de condená-la ao pagamento de custas e honorários de advogado ao INSS, ante o deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita.

Apela a parte autora requerendo a nulidade da sentença ante a ocorrência do cerceamento de defesa, eis que indeferido seu pedido de realização de nova perícia médica a ser realizada por médico especialista na área de ortopedia.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

Ausente intimação do Ministério Público de primeiro grau acerca da sentença, o julgamento foi convertido e foi determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Instado a se manifestar, o Mistério Público Federal de primeiro grau pugnou pelo conhecimento de seu agravo retido.

Os autos foram devolvidos a esta Corte Regional e, o Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo conhecimento do agravo retido e da apelação e pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006691-08.2008.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: CARLOS ROBERTO VANETTO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO PAGNARD JUNIOR - SP174938-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: DENISE MARIA SARTORAN DIAS GRECCO - SP233538

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora. Também conheço do agravo retido interposto pelo Ministério Público Federal de primeiro grau, nos termos do caput do artigo 523, § 1o, do CPC/73, vigente à época da interposição.

Verifico que as razões de agravo se confundem com o mérito da apelação e com ele será apreciado.

Passo ao exame do mérito.

O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

A respeito, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais editou a Súmula no 29, que institui: "Para os efeitos do art. 20, § 2o, da Lei no 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não só é aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento."

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade para o exercício das atividades habituais.

Confira-se:

“No concernente ao requisito da incapacidade, o laudo médico pericial (fls. 98/99), produzido pelo perito do juízo, na especialidade psiquiatria, em 04/04/2011, concluiu que o autor não apresenta incapacidade laborativa atual. Cabem ser destacados os seguintes trechos do laudo pericial: "Encontra-se vigil, atento, orientado, calmo e sem alterações de memória. O pensamento não apresenta alterações de forma ou de conteúdo e a linguagem e a inteligência são as esperadas para o seu nível educacional. Não foram constatadas alterações de senso percepção ou do juízo de realidade, bem como polarização do humor. A psicomotricidade e a volição encontram-se dentro da normalidade e não há comprometimento do pragmatismo. Diante dessa descrição, pode-se dizer que se trata de um exame psíquico compatível com a normalidade"."(...) o periciando não apresentou alterações de exame físico ou psíquico(...)""Dessa forma, observa-se que não há condições psiquiátricas que levem à incapacidade laborativa. Tampouco foi constatada qualquer evidência de retardo mental". Assim, não restou configurada a incapacidade alegada na exordial. Reitere-se ainda que já houve indeferimento de perícia ortopédica, conforme decisão de fl.170, que, por sua vez, foi objeto de agravo convertido em retido pelo E. TRF3. Cumpre salientar que, nada impede, de todo modo, que caso haja agravamento da situação com o passar do tempo e consequente alteração da situação fática, haja novo pedido administrativo perante o INSS. No momento, porém, não foi constatada incapacidade.”

De fato, o laudo médico pericial, elaborado em 21.09.2011 e complementado em 09.07.2013, (ID 87808202 – pág. 110/113 e ID 87808203 – pág. 04/05), concluiu que: “VIII Conclusão. Com base nos elementos e fatos expostos e analisados conclui-se: Não está caracterizada situação de incapacidade laborativa atual, sob ótica psiquiátrica. O periciado não é deficiente mental.”

O laudo médico indica ainda que ao exame físico o autor apresentou-se “em bom estado geral, corado, hidratado e eupneico. Sem achados de exame físico relevantes para a perícia psiquiátrica.” , e que “ compareceu sozinho à perícia e veio só de metrô, de Santo André até a zona oeste de São Paulo.”.

Anoto que ao ajuizar a demanda, o autor refere tão somente enfermidade psiquiátrica e requer a realização de perícia por médico perito especialista na área.

Observo ainda que somente após a apresentação do laudo que refere ausência de incapacidade, o autor apresentou documentos médicos que referem a existência de enfermidade ortopédica, mas que não reportam incapacidade para as atividades que lhe garantam o sustento, razão pela qual não se vislumbra a possibilidade de realização de nova perícia médica judicial.

Vale a pena ressaltar que intimado da decisão que indeferiu a realização de nova perícia, o autor quedou-se inerte, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

No mais, verifica-se que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a deficiência de longo prazo exigida no caput do artigo 20 da Lei no 8.742/93 com a redação dada pela Lei no 12.470/2011, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto NEGO PROVIMENTO ao agravo retido do Ministério Público Federal, bem como à apelação da parte autora, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006691-08.2008.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: CARLOS ROBERTO VANETTO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO PAGNARD JUNIOR - SP174938-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: DENISE MARIA SARTORAN DIAS GRECCO - SP233538

EMENTA

AGRAVO RETIDO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA/IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO.

1. Agravo retido conhecido, nos termos do caput do artigo 523 do CPC/73, vigente à época da interposição.

2. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

3. Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

4. A parte autora ajuizou a presente demanda sob alegação de que é portador de enfermidade psiquiátrica que lhe incapacitada para o trabalho, requerendo a realização de perícia médica a ser realizada por médico especialista na área.

5. A perícia médica judicial concluiu que a parte autora não é portadora de deficiência ou incapacidade para as atividades da vida diária e para seu sustento, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

6. Após a apresentação do laudo da perícia médica judicial que informa a inexistência de condição psiquiátrica incapacitante, a parte autora carreou aos autos documentos médicos referentes à enfermidades ortopédicas, que, todavia, não atestam a existência de incapacidade para atividades que lhe garantam o sustento.

7. Intimada da decisão que indeferiu seu pedido de realização de nova perícia médica, a parte autora quedou-se inerte.

8. Cerceamento de defesa não caracterizado.

9. Agravo retido interposto pelo Ministério Público Federal conhecido e não provido. Apelação da parte autora não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo retido interposto pelo Ministério Público Federal bem como à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.